Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. FILHO INVÁLIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão de pensão por morte para filho maior deve haver, pois, invalidez anterior ao óbito.
2. Não se constatando em prova pericial a existência de invalidez anterior ao óbito do genitor, incabível a concessão de pensão por morte. A existência de diagnóstico de retardo mental leve sem incapacidade laboral não é suficiente para concessão do benefício.
3. Recurso conhecido e não provido.